Tribunal: TJMT
Processo: 1031477-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031477-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), DARCI MAYER - CPF: 512.957.849-04 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO SIMON - CPF: 056.529.638-83 (AGRAVADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (AGRAVADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PROTEGIDA DO MONTANTE BLOQUEADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo bloqueio de valores em conta bancária do agravante. Alega-se a aplicação do art. 833, IV e X, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de valores destinados à subsistência e depósitos em poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o montante bloqueado em conta bancária do agravante possui natureza que o torne impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC, não é automática, sendo necessária a comprovação da natureza do valor como destinado à subsistência ou reserva de poupança.

4. No caso, o agravante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que os valores bloqueados são protegidos pela regra de impenhorabilidade, tampouco comprovou despesas específicas decorrentes de tratamento médico ou impossibilidade laboral absoluta.

5. Ausência de impugnação específica à decisão agravada quanto à necessidade de comprovação da natureza protegida dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige comprovação da natureza dos valores como destinados à subsistência ou reserva de poupança, não sendo suficiente a mera alegação da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
DARCI MAYER
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes) no 0000842-57.2012.8.11.0040, código 89256 (57/2012) - 1a Vara Cível de Sorriso, que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo bloqueado valores na conta bancária.

Inicialmente afirma que atualmente encontra-se desempregado, em tratamento de saúde, “em razão de fratura na perna/tornozelo direito que sofreu no ano de 2021, que acabou complicando para trombose, com sequela de deformidade do tornozelo direito e encurtamento da perna em 2 cm + edema no local, com alteração da marcha devido quadro de dor constante, fato este que no momento o impede de exercer suas atividades normalmente, conforme relatório médico, raio-x e exame anexos.”.

Almeja a concessão da justiça gratuita.

No mérito, explica que foi bloqueada a quantia de R$ 4.248,95 provenientes de conta bancária do agravante.

Defende que ingressou com pedido de exceção de pré-executividade alegando o artigo 833, X, do CPC, que determina que são impenhoráveis as quantias depositadas em cadernetas de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como demonstrou de forma satisfatória estar acometido por problema de saúde.

Requer a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o risco da liberação de valores bloqueados.

No mérito,
“requer que este recurso seja conhecido e provido, com a finalidade de ser liberado e desbloqueado os valores e devolvido para a mesma conta de onde houve o bloqueio, na ordem de R$ 4.248,95 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), com todos os consectários legais e de direito, em decorrência dos fundamentos acima apresentados, tudo por ser medida de direito e de justiça.”.

Foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido
DARCI MAYER
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes) no 0000842-57.2012.8.11.0040, código 89256 (57/2012) - 1a Vara Cível de Sorriso, que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo bloqueado valores na conta bancária.

Para apreciação, transcrevo fragmento da decisão agravada:

“Ultrapassada a questão acima, in casu, não merece prosperar o pedido de desbloqueio formulado pelo executado, visto que não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso IV, do artigo 833 do CPC.

O fato de ter sido penhorado valor inferior a 40 salários mínimos, por si só, não afasta a possibilidade de penhora, sendo necessário demonstrar que os valores possuam natureza de reserva de capital ou investimento. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado:

(...)”

De tal modo, considerando que o executado restringiu-se apenas ao campo da argumentação, a manutenção do bloqueio é medida que se impõe. Transitada em julgada a decisão, DETERMINO a expedição de alvará em favor da exequente. Sem prejuízo, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.”

Conforme venho decidindo inclusive o juízo “a quo” se utiliza de precedente da minha relatoria, a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos não é irrestrita, cabendo a parte comprovar natureza de reserva de capital ou investimento, o que não restou demonstrado que o dinheiro bloqueado na conta corrente tinha a natureza de reserva ou investimento.

Ademais, sequer a decisão agravada é impugnada especificamente, posto que, para se amparar na proteção do inciso IV, do artigo 833 do CPC, deve haver prova da natureza do valor.

Também não comprovou qual é o tratamento médico que vem se submetendo, que lhe traz gastos, já que os atestados são do SUS, bem como não há indicação de impossibilidade de trabalho, mas, sim, sugestão de que o agravante evite andar grandes distâncias ou ficar períodos prolongados em pé.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025